Tribunal: TJES
Processo: 0000648-59.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SOBERANIA DO JÚRI PRESERVADA. DESAFORAMENTO INADMISSÍVEL EM SEDE RECURSAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSOS MINISTERIAL E DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pela assistente de acusação e pela defesa, contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV) à pena de 16 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pugna pela anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, sob alegação de legítima defesa, e pelo desaforamento. O Ministério Público e a assistente de acusação requerem a exasperação da pena-base, com valoração negativa de outras circunstâncias judiciais e aplicação da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos por desconsiderar a tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se é admissível o pedido de desaforamento formulado apenas em sede recursal; (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada, com valoração negativa de novas circunstâncias judiciais e aplicação da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos testemunhais e periciais que demonstram a autoria e afastam a legítima defesa, devendo ser preservada a soberania do veredito popular.

4. O desaforamento não pode ser requerido, em regra, em sede recursal após a realização do julgamento, nos termos do art. 427, § 4º, do CPP, estando a matéria preclusa.

5. A culpabilidade e as consequências do crime configuram circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois o réu agiu com agressividade excessiva e causou à família da vítima gravames que extrapolam o resultado típico do homicídio.

6. A fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa deve ser observada, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em respeito à proporcionalidade.

7. O recurso ministerial e da assistente de acusação merece parcial provimento para elevar a pena-base e fixar a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso defensivo desprovido. Recursos ministerial e da assistente de acusação parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente cede diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O desaforamento é incabível, em regra, quando suscitado apenas em sede recursal após a realização do julgamento, em razão da preclusão temporal (CPP, art. 427, § 4º).

3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado naturalístico do homicídio, gerando gravames excepcionais à família da vítima.

4. A fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 61, II, "a"; 33, § 2º, "a". CPP, art. 427, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 00010293520138080001, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 726393/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1645270/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.06.2020, DJe 25.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000648-59.2017.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SOBERANIA DO JÚRI PRESERVADA. DESAFORAMENTO INADMISSÍVEL EM SEDE RECURSAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSOS MINISTERIAL E DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. C
ASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pela assistente de acusação e pela defesa, contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV) à pena de 16 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pugna pela anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, sob alegação de legítima defesa, e pelo desaforamento. O Ministério Público e a assistente de acusação requerem a exasperação da pena-base, com valoração negativa de outras circunstâncias judiciais e aplicação da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos por desconsiderar a tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se é admissível o pedido de desaforamento formulado apenas em sede recursal; (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada, com valoração negativa de novas circunstâncias judiciais e aplicação da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos testemunhais e periciais que demonstram a autoria e afastam a legítima defesa, devendo ser preservada a soberania do veredito popular.

4. O desaforamento não pode ser requerido, em regra, em sede recursal após a realização do julgamento, nos termos do art. 427, § 4º, do CPP, estando a matéria preclusa.

5. A culpabilidade e as consequências do crime configuram circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois o réu agiu com agressividade excessiva e causou à família da vítima gravames que extrapolam o resultado típico do homicídio.

6. A fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa deve ser observada, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em respeito à proporcionalidade.

7. O recurso ministerial e da assistente de acusação merece parcial provimento para elevar a pena-base e fixar a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso defensivo desprovido. Recursos ministerial e da assistente de acusação parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente cede diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O desaforamento é incabível, em regra, quando suscitado apenas em sede recursal após a realização do julgamento, em razão da preclusão temporal (CPP, art. 427, § 4º).

3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado naturalístico do homicídio, gerando gravames excepcionais à família da vítima.

4. A fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 61, II, "a"; 33, § 2º, "a". CPP, art. 427, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 00010293520138080001, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 726393/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1645270/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.06.2020, DJe 25.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos do Ministério Público e da assistente de acusação, e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pela assistente de acusação
MARIA AMÉLIA DA SILVA CAMPOS
, e pela defesa de
EDIVALDO AURICH,
em face da r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que acolheu o veredito do Conselho de Sentença e condenou Edivaldo Aurich pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa de
EDIVALDO AURICH
apresentou razões recursais no ID 13947443, nas quais pugna pela anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não acolher a tese de legítima defesa. Aduz, ainda, a necessidade de desaforamento para a realização de novo julgamento, em razão de a vítima ser pessoa conhecida na cidade, o que poderia comprometer a imparcialidade dos jurados.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por sua vez, apresentou razões recursais no ID 13947441, nas quais postula pela majoração da pena-base, diante da aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias valoradas negativamente, bem como pela negativação da conduta social, personalidade do agente e consequências do crime.

A
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
apresentou razões recursais no

ID 13947449, aderindo aos fundamentos do recurso ministerial, pleiteando, igualmente, a exasperação da pena-base, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões, o Ministério Público no ID 13947451, a Assistente de Acusação no ID 13947454, e a Defesa, por sua vez, no ID 14476686, todas requerendo o desprovimento dos recursos das partes adversas.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15746795 opinando pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de majorar a reprimenda imposta.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pela assistente de acusação
MARIA AMÉLIA DA SILVA CAMPOS
, e pela defesa de
EDIVALDO AURICH,
em face da r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que acolheu o veredito do Conselho de Sentença e condenou Edivaldo Aurich pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa de
EDIVALDO AURICH
apresentou razões recursais no ID 13947443, nas quais pugna pela anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não acolher a tese de legítima defesa. Aduz, ainda, a necessidade de desaforamento para a realização de novo julgamento, em razão de a vítima ser pessoa conhecida na cidade, o que poderia comprometer a imparcialidade dos jurados.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por sua vez, apresentou razões recursais no ID 13947441, nas quais postula pela majoração da pena-base, diante da aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias valoradas negativamente, bem como pela negativação da conduta social, personalidade do agente e consequências do crime.

A
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
apresentou razões recursais no

ID 13947449, aderindo aos fundamentos do recurso ministerial, pleiteando, igualmente, a exasperação da pena-base, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime.

O recorrente foi condenado por ter ceifado a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo.

Segundo consta da denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2017, em localidade da Zona Rural do Município de Rio Novo do Sul/ES, Edivaldo desferiu 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima José Femandes Scherrer Hemerly, causando-lhe as lesões de fls. 21 e 38 (diagramas fls. 24/25), que foram a causa de sua morte.

1. RECURSO DE EDIVALDO AURICH:

A defesa pleiteia, em suma, a anulação do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o desaforamento do eventual novo julgamento da causa.

1.1. Legítima defesa:

O apelante alega que o veredito condenatório divergiu do conteúdo probatório, que, segundo sustenta, comprovaria a excludente de ilicitude da legítima defesa.

No caso em apreço, a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (ID 13947053) e pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou como causa da morte lesões decorrentes de disparos de arma de fogo.

A
autoria
foi confessada pelo próprio recorrente, que admitiu ter efetuado os disparos contra a vítima, embora alegue legítima defesa.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da excludente de ilicitude. A defesa argumenta que a vítima teria invadido o domicílio do réu e feito menção de sacar uma arma, o que configuraria a agressão injusta e iminente.

Contudo, a tese acusatória, acolhida pelos jurados, encontra sólido respaldo nos autos. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial fornece elementos suficientes para afastar a alegada legítima defesa.

A testemunha Waldeir Silva Hemerly, primo da vítima, narrou
em juízo
que recebeu uma ligação telefônica do próprio acusado logo após os fatos, na qual este afirmou:
"atirei no Juca aqui agora"
. Declarou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída de bruços, já sem vida, e que ela não estava armada, portando apenas uma pequena bolsa com documentos. Ressaltou, ainda, que a casa do réu estava com portas e janelas fechadas e que este já havia se evadido do local.

No mesmo sentido, a testemunha Melquisedeque Gomes Ribeiro, cunhado da vítima, confirmou que, para a vítima chegar à sua própria residência, precisava passar pela casa do réu, sendo este o trajeto habitual. Informou também que o desentendimento entre as partes teria se iniciado em decorrência de um episódio em que a cachorra da vítima matara algumas galinhas do réu.

Ademais, a própria companheira do acusado, Sara Costa, embora na condição de informante, corroborou que, após o crime, o réu lhe telefonou, confessou ter atirado na vítima e pediu ajuda para sair da situação de flagrante, tendo se escondido no mato até ser resgatado por terceiros.

Portanto, a dinâmica dos fatos, a fuga do local e a ausência de qualquer indício de que a vítima estivesse armada ou em atitude de agressão iminente conferem amparo à decisão do Conselho de Sentença de rechaçar a tese defensiva. A escolha dos jurados pela tese da acusação, portanto, não se revela arbitrária, mas sim uma opção por uma das vertentes probatórias possíveis.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no mesmo sentido, “
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, respeitando-se a soberania de seus veredictos. A legítima defesa exige demonstração concreta de agressão iminente ou injusta, o que não restou configurado no caso em análise
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010293520138080001, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal; Publicação: 21/03/2025).

Dessa forma, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservada a soberania do veredito popular.

1.2 -

Desaforamento:

A defesa requer, subsidiariamente, a anulação do julgamento para que outro seja realizado em comarca diversa, sob a alegação de que a imparcialidade dos jurados estaria comprometida pelo fato de a vítima ser pessoa conhecida no município de Rio Novo do Sul.

O pedido de desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, deverá ser formulado após a preclusão da decisão de pronúncia. Ao suscitar a matéria apenas em sede de apelação, a defesa deixou ocorrer a preclusão temporal.

A pretensão do recorrente encontra óbice na expressa previsão legal constante da parte final do §4º, do art. 427 do CPP, que estabelece que “
quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado
”.

Ademais, rechaçada a tese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, e esvaziada a pretensão defensiva quanto a novo julgamento, a referida tese se encontra inegavelmente prejudicada.

2. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

2.1 - Circunstâncias judiciais:

Ambos os recorrentes da Acusação se insurgem contra a dosimetria da pena, pugnando pela exasperação da pena-base, ao argumento de que o Juízo
a quo
deixou de valorar negativamente circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
do agente, considerando a "
agressividade excessiva, com dois disparos de arma de fogo, incluindo um disparo nas costas da vítima
".

As demais circunstâncias judiciais tiveram valoração neutra.

Após detida análise, concluo que assiste razão à acusação no que tange às
consequências do crime
.

De fato, o resultado do delito transcendeu o tipo penal. visto que a vítima deixou cônjuge e um filho que, à época dos fatos, contava com apenas 10 (dez) anos de idade.

A perda abrupta e violenta da figura paterna durante a infância, bem como o desamparo material e emocional causado à família, constituem consequências concretas e especialmente gravosas que extrapolam o resultado morte, inerente ao crime de homicídio.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido, “
o cometimento do crime tirou a vida de uma pessoa jovem, deixando desamparada sua família e privando seus filhos do convívio paterno
” (STJ - AgRg no HC: 726393 SP 2022/0055643-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

Por outro lado, não verifico fundamento legal para a negativação das circunstâncias da conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, diante da ausência de elementos que comprovem gravidade além da já prevista no tipo penal em relação às mencionadas circunstâncias.

2.2 - Fração de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente:

Por fim, acolho a pretensão ministerial quanto à fixação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Isso porque a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie
” (STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

3 - DOSIMETRIA:

Diante da reforma parcial da sentença, passo à nova dosimetria.

Remanescendo duas circunstâncias judiciais como negativas (culpabilidade e consequências do crime), e aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada,
estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente a agravante relativa à segunda qualificadora (motivo fútil), utilizada para agravar a pena, nos termos do art. 61, II, "a", do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na
pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

4 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
EDIVALDO AURICH
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
, para aumentar a pena do recorrente EDIVALDO AURICH para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.